Tribunal: TJSP
Processo: 1501650-79.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I).
APELOS DEFENSIVOS VISANDO A ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS COM BASE EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, DEDUZINDO-SE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, COM O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PARA UM DOS RÉUS E A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I).
APELOS DEFENSIVOS VISANDO A ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS COM BASE EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, DEDUZINDO-SE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, COM O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PARA UM DOS RÉUS E A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA E POR TESTEMUNHOS INSUSPEITOS, ALÉM DA ADMISSÃO PARCIAL DOS FATOS POR UM DOS ACUSADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA, INEQUÍVOCAS AS CAUSAS DE AUMENTO DESCRITAS NA DENÚNCIA E DESCABIDO APONTAR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FIXADO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, INADMISSÍVEL A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501650-79.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes
ODIVAN EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA, JULIO CEZAR ROSSATO
JUNIOR e GIOVANE OVIDIO ALVES DE CARLO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
2
Voto no 20855
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 Indaiatuba
Apelantes: ODIVAN EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA, JULIO
CEZAR ROSSATO JUNIOR e GIOVANE OVIDIO ALVES DE
CARLO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISO II,
E §2o-A, INCISO I).
APELOS DEFENSIVOS VISANDO A ABSOLVIÇÃO DOS
ACUSADOS COM BASE EM ALEGADA FRAGILIDADE
PROBATÓRIA,
DEDUZINDO-SE
PLEITOS
SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS, COM O
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA PARA UM DOS RÉUS E A FIXAÇÃO DE
REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO
DAS
IRRESIGNAÇÕES

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS
PELAS
PALAVRAS
DA
VÍTIMA
E
POR
TESTEMUNHOS
INSUSPEITOS, ALÉM DA ADMISSÃO PARCIAL DOS
FATOS POR UM DOS ACUSADOS
CONDENAÇÃO
MANTIDA, INEQUÍVOCAS AS CAUSAS DE AUMENTO
DESCRITAS NA DENÚNCIA E DESCABIDO APONTAR
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA

DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE
REPAROS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FIXADO COM
MOTIVAÇÃO
BASTANTE,
INADMISSÍVEL
A
CONCESSÃO
DE
BENESSES
RECURSOS
DESPROVIDOS.
Ao relatório da r. sentença de fls. 528/536, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito Dra. Daniela Faria Romano, ora adotado,
acrescento que a ação penal foi julgada procedente para condenar os
réus por incursos no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do
Código Penal, ODIVAN EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA às penas
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão mais 16 (dezesseis) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
3
multa e GIOVANE OVIDIO ALVES DE CARLO e JULIO CEZAR
ROSSATTO JÚNIOR às penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão mais 18 (dezoito) dias-multa, estipulado para
todos o regime inicial fechado e denegando-se a eles o direito de
recorrerem soltos.
Apelaram os réus.
A Defesa de JULIO CEZAR acena com a insuficiência de
provas para uma condenação, anotando que os indícios colhidos na fase
de inquérito não foram confirmados sob o contraditório, uma vez que o
réu não foi reconhecido pela ofendida. Ressalta, ainda, a negativa
exposta em juízo, destacando que o acusado estava trabalhando no dia
dos fatos. Daí o pleito de absolvição (fls. 561/568).
A defesa dos réus GIOVANE e ODIVAN busca a absolvição
quanto ao primeiro, ao argumento de que não restou demonstrada a
participação do réu no delito de roubo, destacando que ele apenas
transportou os roubadores ao local dos fatos porque na época era
motorista do aplicativo “uber”. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da
participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1o, do
Código Penal. Quanto ao réu ODIVAN, pretende a reforma parcial do
decisum, reduzindo-se as bases ao mínimo legal, sob alegação de
ausência de fundamentação idônea para a exasperação, porquanto o
abalo psicológico sofrido pela vítima é ínsito ao delito de roubo
mediante o emprego de arma. Requer, ainda, sejam reduzidas as
reprimendas pelas atenuantes da menoridade relativa e da confissão
espontânea. Pugna, por fim, pela fixação de regime inicial mais brando
para ambos os réus, sob a alegação de que a gravidade e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
4
consequências do delito já foram utilizadas para exasperar as penas, sob
pena de incorrer-se em “bis in idem” (fls. 572/585).
Bem processados os recursos com oferta das contrarrazões de
fls. 598/605, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento (fls. 613/625), vindo conclusos a esta
Relatoria em 18 de dezembro de 2020.
É o relatório.
Sem embargo dos respeitáveis argumentos defensivos, não
merece reparos o decisum.
Relata a denúncia que no dia 24 de julho de 2019, por volta
das 15h20, na Rua Dois, no 180, em Indaiatuba, ODIVAN, de alcunha
“Bilivan”, GIOVANE e JULIO CEZAR, de alcunha “Julião”,
previamente ajustados e com unidade de desígnios com quarto indivíduo
não identificado, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de armas de fogo, duas garrafas de whisky, duas caixas
de charutos, notas de dinheiro nacional (já em desuso) e pesos
colombianos, além de R$550,00 em dinheiro, uma máquina de cortar
cabelo, um canivete, um televisor de 55', uma câmera fotográfica, um
notebook, um tablet, três telefones celulares, quatorze relógios de pulso,
diversas bijuterias e uma aliança, uma camisa polo, e o veículo
Peugeot/2008, placa FYV4238
Indaiatuba, pertencentes à vítima
Maria Noemia Escabora Neves.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 16/25), pelo boletim de ocorrência
(fls. 26/33), pelas imagens da câmera de segurança anexadas aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
5
(fls. 99/140), pelo relatório da divisão de inteligência da Guarda Civil de
Indaiatuba (fls. 142/151) e pelo laudo pericial da arma de fogo (fls.
301/304), nem se olvidando do inteiro teor da prova oral colhida.
Na fase de inquérito, ODIVAN negou a prática do roubo,
alegando ter feito a receptação dos objetos, os quais comprou de
indivíduos chamados João Guilherme e Luiz Henrique pelo valor de R$
4.000,00. Alegou que mantinha a arma de fogo em sua residência para a
sua segurança, pois estava sendo ameaçado em razão de dívidas de
drogas. Disse que não conhece o corréu GIOVANE (fls. 12/13). Em
juízo, admitiu a prática do delito, relatando que agiu acompanhado de
comparsas chamados Wellington Neto e Lucas Renato, que o
convidaram para fazer uma “fita”. Contou que ele e os dois comparsas
entraram na residência, subtraíram alguns objetos e o veículo da vítima e
depois fugiram. Afirmou que era o dono da arma de fogo usada no
roubo. Disse que os celulares foram descartados e não sabe o paradeiro
da aliança da vítima. Conhece JULIO CEZAR apenas de vista.
Na fase extrajudicial, GIOVANE disse que foi convidado por
“Julião” para fazer uma “fita”. Contou que buscou Julião na residência
dele, tratando-se de seu vizinho, e que o corréu estava acompanhado de
um comparsa que não conhece. Afirmou que depois foram buscar
“Bilivan” (ODIVAN). Narrou que Julião e Bilivan já tinham em mente a
casa a ser roubada e indicaram o caminho. Disse que havia alugado o
veículo utilizado no roubo para trabalhar como motorista de aplicativo.
Afirmou que na ida para realizar o crime ouviu dizer que dois deles
estavam armados. Disse que durante o roubo permaneceu do lado de
fora, dentro do automóvel, para dar fuga e apoio aos demais. Os objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
6
da vítima foram colocados no automóvel dela, que foi utilizado na ação
criminosa. Disse que depois do roubo seguiu o veículo conduzido pelos
comparsas e iriam dividir o produto do crime. Ao deixarem o local em
fuga, Bilivan mandou mensagem para que tomasse rumo diferente, pois
a cidade possui sistema de monitoramento. Depois disso, não teve mais
contato com os comparsas (fls. 14/15). Sob o contraditório, negou a
participação no crime. Afirmou que era motorista de aplicativos e foi
chamado para uma corrida. Disse que buscou ODIVAN e outros dois
indivíduos que não conhecia, deixando-os no local e depois saindo para
continuar seu trabalho. Contou que foi abordado pelos policiais quando
transportava outros passageiros e só apontou seu vizinho JULIO CEZAR
como um dos autores do crime porque foi agredido pelos policiais. Disse
que seu celular foi apreendido e que não recebeu mensagem de
ODIVAN.
JULIO CEZAR, de seu lado, negou a prática do roubo. Disse
que conhece GIOVANE, que é seu vizinho, e está inconformado com a
delação do corréu, uma vez que estava trabalhando na data dos fatos e
não conhecia os demais.
Todavia, as versões exculpatórias dos réus restaram isoladas
nos autos, cabendo observar que a versão de ODIVAN de que teria
praticado o delito acompanhado por terceiros foi oferecida com o nítido
propósito de afastar a responsabilidade dos corréus pelos fatos narrados
na exordial.
A vítima Maria Noemia Escabora Neves foi clara ao relatar
que três roubadores armados entraram em sua residência, sendo que um
deles apresentava o rosto descoberto e dizia estar ali a mando de alguém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
7
ameaçando voltar caso fosse reconhecido. Contou que os demais
encobriam o rosto com camisetas. Disse que ficou muito abalada quando
o assaltante abriu a arma velha que portava e exibiu as munições. Não
soube afirmar se cada um deles portava arma de fogo ou se eles se
revezavam na posse de apenas uma. Contou que os indivíduos levaram
R$ 550,00, além de cédulas que seu marido colecionava e pesos
colombianos. Afirmou que, antes de deixarem o imóvel, um dos
assaltantes a amarrou com seu cachorro. Quando ouviu o barulho do
portão, conseguiu se soltar e buscou ajuda em um mercado próximo,
onde soube que um Voyage branco foi usado pelos autores durante o
roubo. Disse que seu carro, o dinheiro e seu computador foram
encontrados e devolvidos, mas sua aliança e algumas garrafas de bebidas
não foram encontradas. Após os fatos ficou dependente de remédios
para dormir, passou a viver com as portas e janelas trancadas e inclusive
colocou seu imóvel à venda. Reconheceu ODIVAN como sendo um dos
autores do roubo, relatando ainda que GIOVANE e JULIO CEZAR
tinham estaturas e feições parecidas com os outros dois roubadores.
Cabe lembrar que em crimes contra o patrimônio, em especial
o roubo, geralmente cometido na clandestinidade, a palavra da vítima
tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve,
com firmeza, a cena criminosa. Nesse sentido, aliás, a construção da
jurisprudência (HC no 282.867/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 6.2.2014;
HC no 245.065/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 4.4.2013).
E, no caso, é certo que a narrativa acusatória foi confirmada
também pelos depoimentos dos guardas municipais e dos policiais
militares ouvidos em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
8
O guarda civil Cicleide Jesus dos Santos narrou que após a
notícia do roubo visualizou pelas imagens do monitoramento da cidade o
veículo Voyage branco que tinha dado apoio à ação. Contou que foi
localizado o veículo Peugeot branco subtraído da vítima e o veículo
Voyage, porém os ocupantes conseguiram se desvencilhar dos guardas
civis que tentaram abordá-los. Afirmou, porém, que o guarda civil Poli
reconheceu ODIVAN, vulgo Bilivan, como um dos ocupantes do
automóvel da vítima. Em seguida, seguiram para o bairro onde sabiam
que ODIVAN residia e o abordaram na via pública, apreendendo R$
550,00, algumas cédulas de dinheiro sem valor e pesos colombianos. O
réu negou participação no roubo, porém moradores do bairro disseram
que viram ODIVAN chegando em sua residência em um veículo Voyage
branco e descarregando vários objetos. Com a autorização do morador,
parte dos bens subtraídos foi encontrada no local, assim como uma arma
de fogo, que estava escondida no telhado. Ao ser indagado, ODIVAN
disse ter comprado os bens por R$ 4.000,00 e que guardava a arma de
fogo para alguns amigos. Disse que a outra viatura da guarda civil
localizou o veículo da ofendida nas imediações da residência de
ODIVAN.
O guarda civil Robinson Miranda Poli afirmou que estava de
férias e passou em frente a um imóvel conhecido por ser local de
“desova” de veículos. Disse que observou uma pessoa tentando
manobrar um veículo Peugeot branco sem sucesso, até que desistiu e
parou em frente à residência. Contou que foi reconhecido por um
indivíduo de alcunha “Paulinho” que estava em frente ao local e avisou
o motorista do veículo, também ocupado por ODIVAN, como
passageiro. Após reconhecê-lo, os indivíduos empreenderam fuga. Mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
9
tarde, retornando ao local, novamente visualizou os indivíduos tentando
colocar o veículo na residência, ocasião em que fugiram ao notar sua
presença. Disse que o condutor do veículo se parecia muito com JULIO
CEZAR.
O policial militar Cleber Fernando Batista de Almeida narrou
que soube do roubo por meio do sistema de monitoramento da cidade,
recebendo as informações sobre os veículos envolvidos. Disse que
chamou sua atenção o veículo Voyage branco, com rodas pretas e
insulfilm. Em patrulhamento, encontrou um automóvel com as mesmas
características, mas nada de ilícito foi localizado em seu interior. Contou
que o condutor do veículo disse que trabalhava como motorista do
“uber” e foi chamado por amigos para uma “fita”. Disse que o
motorista, o réu GIOVANE, confessou ter passado nas residências de
“Julião” e “Bilivan”, e depois na casa de um terceiro, dirigindo-se em
seguida à casa da ofendida, onde os comparsas praticaram o roubo e
fugiram com o veículo da vítima, sendo seguidos por ele. Na ocasião,
GIOVANE apresentou o áudio em que “Bilivan” determinava que se
afastasse deles durante a fuga para que não fossem identificados pelo
sistema de monitoramento da cidade.
No mesmo sentido, o relato do policial militar Jaques Fabricio
Honório de Oliveira.
Oportuno reiterar aqui a construção da jurisprudência no
sentido da inerente credibilidade dos agentes da lei, cabendo à Defesa o
ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgReg no REsp
991.046/SP, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 3.8.2017; HC no
165.561/AM, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 2.2.2016), do que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
10
cuidou aqui.
A testemunha de defesa Hilário Lopes de Santana, por sua vez,
confirmou que JULIO CEZAR trabalhava para ele, declarando que tinha
quase certeza de que o réu teria trabalhado na data dos fatos, pois estava
em período de experiência e seria dispensado caso faltasse. Disse que
eventualmente o acusado saía sozinho durante o expediente para realizar
serviços bancários.
A prova dos autos, assim, mostra uma dinâmica dos fatos de
acordo com a acusação, cabendo anotar que ODIVAN confessou a
prática do delito e foi reconhecido pela ofendida.
Ademais, as imagens anexadas aos autos às fls. 126/140
demonstram que GIOVANE efetivamente aguardou em seu veículo no
local do crime e depois seguiu os comparsas, que fugiram no veículo da
ofendida.
Nem se olvidando de que, como bem anotou o MM. Juízo a
quo, as imagens às fls. 150 e 151 demonstram que às 15h41 daquele dia
os veículos da vítima e de GIOVANE passaram pela câmera de
monitoramento com segundos de diferença.
Tudo a corroborar a narrativa apresentada por GIOVANE na
Delegacia, quando afirmou que foi convidado por JULIO CEZAR para
dar fuga e apoio no roubo em que ODIVAN também estava envolvido.
Aliás, conforme os relatos apresentados pelos policiais
militares em juízo, essa foi a versão apresentada por GIOVANE por
ocasião de sua abordagem, quando inclusive apresentou um áudio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
11
que ODIVAN o orienta a se afastar do outro veículo para que não
fossem identificados.
Cabendo ainda anotar, quanto a JULIO CEZAR, que a
ofendida narrou que ele apresentava compleição física e feições
semelhantes a um dos autores do roubo, bem como o guarda civil
Robinson Miranda Poli afirmou que o indivíduo que viu manobrando o
veículo da vítima era muito parecido com o réu.
E, como é ressabido, embora o artigo 155 do Código de
Processo Penal não admita a possibilidade de fundar-se uma condenação
apenas na prova colhida extrajudicialmente, tem ela valor relevante para
a formação do convencimento quando reafirmada pelos demais
elementos de convicção constantes dos autos. Nesse sentido, aliás, a
construção da jurisprudência (HC no 282.867/SP, rel. Min. Laurita Vaz,
j. 6.2.2014; HC no 245.065/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
4.4.2013), sendo esta a hipótese dos autos.
Cabendo ainda ressaltar, como já se decidiu nesta e. Corte de
Justiça, que a solução condenatória reclama em verdade prova
suficiente, que não se identifica com prova maciça, incontrastável,
reflexo
sem
distorções
da
realidade
(Apel.
no
0010368-51.2006.8.26.0457, rel. Lauro Mens de Mello, j. em
23.8.2012).
Por outro lado, inequívoca a divisão de tarefas no
cometimento do ilícito, não se afigura correto apontar hipótese de menor
participação, na medida em que as condutas praticadas pelo corréu
GIOVANE, de dar cobertura e exercer o papel de garantidor da fuga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
12
enquanto os demais entravam na residência e subtraíam os bens da
vítima, mostra-se relevante e indispensável para a consecução do crime.
Segundo a doutrina, a coautoria indicada pela Acusação
consiste na “atuação consciente de estar contribuindo na realização de
uma infração penal. (...) Todos participam da realização do
comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o
mesmo ato executivo, e basta que cada um contribua efetivamente na
realização da figura típica e que essa contribuição possa ser
considerada importante no aperfeiçoamento do crime” (Cézar Roberto
Bittencourt, in Teoria Geral do Delito, Coimbra, Ed. Almedina, 2007, p.
458).
Esta a construção da jurisprudência (HC no 389.623/MG, rel.
Min. Nefi Cordeiro, DJe 4.12.2017; AgReg no AREsp no 163.794/MS,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 24.9.2013), valendo trazer à
colação: “Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do
fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos
pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se
isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico.
Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem
pela prática do mesmo delito praticado” (AgReg no AREsp no
465.499/ES, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 28.4.2015).
Acertada, portanto, a condenação dos réus pelo crime descrito
na denúncia, bem reconhecidas as majorantes relativas ao emprego de
arma e ao concurso de agentes, inviáveis os pleitos absolutórios.
Mantida a condenação, passa-se à dosagem das reprimendas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
13
vendo-se como obedecido o critério trifásico (art. 68 do CP).
Sopesadas as diretrizes estabelecidas no artigo 59, do Código
Penal, as bases de todos os réus foram fixadas acima do mínimo
justificadamente em 4 anos e 8 meses de reclusão mais 11 dias-multa,
referindo o MM. Juízo às consequências do delito para a ofendida, que
sofreu forte abalo psicológico e trauma emocional, tendo relatado que
passou a depender de remédios para dormir, viver com as portas e
janelas trancadas e ainda colocou seu imóvel à venda por não ter mais
coragem de residir no local. Assim, como bem anotou a e. Magistrada,
as consequências do roubo extrapolaram o resultado previsto no tipo
penal, não havendo qualquer “bis in idem”.
Ausente, portanto, qualquer exacerbação ilegal, pois o artigo
59 do Código Penal não atribui quantitativos fixos e absolutos para cada
uma das circunstâncias judiciais, de forma que a fixação da pena-base
não constitui uma operação matemática, impondo-se ponderar a
relevância e a gravidade em concreto de cada uma das circunstâncias
negativas. Exatamente como se procedeu, no caso, lembrando-se que a
pena mínima, em tese, seria cabível quando todas as circunstâncias
judiciais fossem inteiramente favoráveis (grifo nosso).
Na segunda fase, as penas de ODIVAN retornaram ao piso
pela menoridade relativa, anotando-se que a incidência de eventual
atenuante da confissão espontânea não poderia beneficiá-lo ainda mais,
inclusive a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
14
Quanto ao réu GIOVANE, não foram reconhecidas agravantes
ou atenuantes.
Em relação a JULIO CEZAR, a agravante da reincidência (v.
fl. 214) foi compensada com a atenuante da menoridade relativa, sem
irresignação ministerial.
Após, aplicado o regramento do artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal, o MM. Juízo optou por se limitar a uma só majoração,
prevalecendo aquela relativa ao emprego da arma de fogo. Assim, as
penas dos réus foram exasperadas em 2/3, resultando em 6 anos e 8
meses de reclusão mais 16 dias-multa para ODIVAN e em 7 anos, 9
meses e 10 dias de reclusão mais 18 dias-multa para GIOVANE e
JULIO CEZAR.
Cumprindo o registro de que obedecido o regramento
aplicável, e sendo a dosimetria matéria sujeita a certa discricionariedade
judicial, cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das
provas fixar a reprimenda, e competindo aos Tribunais a correção de
eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC 120.283/SP, rel.
Mina Rosa Weber, j. em 17.12.2013). Mas isto aqui não se viu,
inadmissível apontar apenamento excessivo ou injusto, pois na
expressão de Luiz Regis Prado, a pena deve estar proporcionada ou
adequada à intensidade ou magnitude da lesão ao bem jurídico
representada pelo delito (in Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. I,
São Paulo, RT, 7a Ed., pág. 147).
Anotando-se as circunstâncias do fato praticado o roubo em
concurso de agentes e mediante emprego de arma e o quantum das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-79.2019.8.26.0248 -Voto no 20855
15
penas, além da reincidência de um dos réus, o regime inicial de
cumprimento deveria mesmo ser o mais gravoso fechado, atentando-
se aos princípios da necessidade e da suficiência, obedecido o
regramento aplicável (CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59). E malgrado a edição
da Súmula n° 719 pela c. Corte Suprema, se pode perfeitamente e ainda
o regime mais severo ser o adotado, quando seja ele devidamente
justificado.
A imposição de regime mais brando nem se mostraria como
resposta social adequada e efetiva em relação à criminalidade, como já
se decidiu (Apel. no 0050328-27.2013.8.26.0050, rel. Souza Nery, j. em
30.10.2014; HC no 183.204/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 31.5.2011).
O regramento da detração (CPP, at. 387, § 2o, do CPP) não
poderia ser aplicado automaticamente nesta instância, ausentes aqui
elementos que pudessem demonstrar a satisfação dos requisitos
necessários e competindo a matéria ao Juízo da Execução.
A concessão de quaisquer outras benesses, no caso, se
mostrava descabida, não preenchidos os requisitos legais (CP, arts. 44 e
77).
Diante
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS.
IVANA DAVID
Relatora